Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-92.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000539-92.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ISOLDI KEMPF - CPF: 979.894.871-87 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MERENDEIRA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROVA INEQUIVOCA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE – APRESENTAÇÃO DE LAUDO “LTCAT” – DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.
Realizada perícia LTCAT e, constatando-se que a atividade exercida pela autora é insalubre em grau máximo de 40% (quarenta por cento), é dever conforme expresso em previsão por Lei Complementar Municipal de Tangará da Serra – MT número 006/1994 pagar o adicional de insalubridade.

2.
Sentença de parcial procedência mantida.

3.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença a quo que julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
in verbis
:

“ANTE O EXPOSTO, com base em tudo o que consta dos autos, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO inicial: Com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,

a)
DECLARAR o direito da parte reclamante em receber o adicional de insalubridade, no percentual de 20% desde 22 de janeiro de 2018 até

junho 2021, nos termos do LTCAT de 2012, sobre o vencimento base da reclamante, ainda, dos respectivos reflexos, quais sejam: férias e 1/3 de férias; gratificação natalina referente ao período de trabalho não prescrito.

b)
CONDENAR a parte reclamada, no pagamento da diferença do adicional de insalubridade no percentual de 10%, desde junho de 2021, sobre o vencimento base da reclamante, bem como, a diferença sobre a dos respectivos reflexos, quais sejam: férias e 1/3 de férias; gratificação natalina referente ao período de trabalho não prescrito.”

A parte recorrente
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
requer a procedência do recurso inominado para que, seja reformada a sentença
a quo
para julgar improcedente o pleito inicial.

A parte recorrida em sede de contrarrazões requereu pelo improvimento do recurso inominado, para que seja mantida na integra a sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023